Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos. Nos termos dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes, ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS), COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, por violação aos princípios da dialeticidade e admissibilidade dos recursos, suscitada nas contrarrazões de ID 21444316. Publique-se.